Tribunal: TJBA
Processo: 8005364-39.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005364-39.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DOROTEU FERREIRA

Advogado(s): LARA RAYSSA TELES DOS SANTOS, ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s):CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES, LARA RAYSSA TELES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO DE TELEFONIA. RESTABELECIMENTO DE LINHA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a ré à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) acolher o pleito de obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da linha telefônica. O autor alegou que, mesmo após solicitar a migração para plano de telefonia de menor valor, a empresa ré continuou cobrando faturas no valor anterior, o que motivou a suspensão do serviço diante do não pagamento das cobranças reputadas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia pela cobrança indevida após a migração de plano; (ii) determinar se a suspensão do serviço, nessas condições, configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço resta comprovada pela documentação anexada aos autos, especialmente mensagens nas quais a própria ré reconhece erro na cobrança, sem que tenha tomado providências efetivas para sua correção, configurando prática abusiva nos termos do CDC.

4. A cobrança indevida, seguida da suspensão do serviço essencial de telefonia, mesmo após o reconhecimento do erro pela fornecedora, caracteriza afronta aos deveres contratuais de boa-fé, transparência e confiança, especialmente em prejuízo de consumidor idoso.

5. A interrupção do serviço, em razão de inadimplemento decorrente de erro imputável à ré, extrapola o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, ainda que de intensidade moderada, em virtude da essencialidade do serviço afetado.

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função preventiva da responsabilidade civil.

7. A verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o valor global da condenação (indenização por danos morais e repetição do indébito), não havendo respaldo legal para adoção da Tabela da OAB ou do critério equitativo, ante a inexistência de causa de valor irrisório ou inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na manutenção de cobranças indevidas após migração de plano reconhecida pela fornecedora, impõe o dever de restituição em dobro dos valores pagos a maior.

2. A suspensão de serviço essencial, motivada por inadimplemento decorrente de erro da fornecedora, configura dano moral indenizável, ainda que de forma moderada.

3. A fixação da verba honorária deve observar o valor da condenação quando este é certo e determinado, afastando-se o critério equitativo ou a adoção da Tabela da OAB por ausência de amparo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8005364-39.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelantes e apelados

JOSÉ DOROTEU FERREIRA
e
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S.A).

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
, e o fazem de acordo com o voto da Relator
a.